Tribunal: STF
Processo: AI 603377
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-06
Data de publicação: 2007-11-06

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280. REEXAME DE PROVA. SÚMULA
   279 DO STF.
I - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos
   com base na legislação infraconstitucional local aplicável à
   espécie. Inadmissibilidade do RE, ante a incidência da Súmula 280
   do STF.
II - Para se chegar à conclusão contrária a adotada pelo
   acórdão, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório
   dos autos, o que não é possível em RE.
III - Agravo regimental
   improvido.